Tribunal: STF
Processo: AI 741166
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE 0,2% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADA AO INCRA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Os Ministros desta Corte, no RE 578.635-RG/RS, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




II - Agravo regimental improvido.